Tribunal: TJDFT
Processo: 0740353-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 31628363. O pedido trata de reiteração de outro anterior já apreciado e decidido na decisão de ID 31614975. Prestadas as informações, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator